Tribunal: TJPA
Processo: 0839031-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839031-65.2021.8.14.0301

APELANTE: KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Acórdão nº

Processo n° 0839031-65.2021.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Comarca: Belém

Apelante:
Kézia Cavalcante Gonçalves Farias

Apelado:
Estado do Pará

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por advogada contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A autora alegou ter atuado como patrona da parte vencedora no processo nº 0026362-62.2011.8.14.0301, cuja decisão transitou em julgado sem fixação dos honorários. Sustentou a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma com base no art. 85, § 18, do CPC. O Estado do Pará apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação autônoma para arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais diante de omissão na decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer o percentual devido a título de honorários diante do trabalho realizado pela advogada apelante no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 18, do CPC autoriza expressamente o ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa quanto à verba sucumbencial.

4.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, reconhece a possibilidade de propositura de ação própria para arbitramento de honorários diante da omissão do título judicial, superando, em parte, a Súmula 453 do STJ.

5.

A extinção do feito por suposta inadequação da via processual é indevida, sendo legítima a utilização de ação autônoma para o fim pretendido.

6.

A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, autoriza o julgamento do mérito da demanda pelo Tribunal, uma vez que o processo se encontra apto à apreciação.

7.

A autora efetivamente atuou como advogada da parte vencedora no processo originário, cujo acórdão reconheceu o direito da cliente ao recebimento de valores do FGTS, sem, contudo, fixar honorários de sucumbência.

8.

Considerando o trabalho desempenhado e a duração do processo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

9.

Os consectários legais devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível ação autônoma para arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a decisão transitada em julgado é omissa quanto à fixação da verba.

2.

A extinção do feito por inadequação da via processual é indevida quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 18, do CPC.

3.

O tribunal pode aplicar a teoria da causa madura para julgar diretamente o mérito da demanda, se o feito estiver em condições de imediato julgamento.

4.

O arbitramento de honorários deve considerar o tempo de tramitação e a atuação da advogada, sendo adequado o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

5.

Os consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, I, § 18; art. 485, IV; art. 1.013, § 3º, I. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.884.778/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.05.2022, DJe 27.05.2022; TJ-MG, AC nº 10000210407102001, rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 08.07.2021; TRF-3, ApCiv nº 5005803-42.2019.4.03.6126, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 04.07.2024; TJ-MT, ApCiv nº 1023331-07.2020.8.11.0003, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.11.2023; TJ-CE, AC nº 0054293-79.2020.8.06.0064, rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 09.05.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no dia 14 abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Kézia Cavalcante Gonçalves Farias,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais ajuizada pela ora apelante

em desfavor do
Estado do Pará,
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 22242982 - Pág. 1/6), a apelante narrou que ação supramencionada se trata de uma Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais em razão de ter atuado, ao longo de 10(dez) anos, como patrona da parte autora no curso do processo nº 0026362-62.2011.8.14.0301, obtendo êxito após a interposição de Recurso de Apelação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/07/2020.

Salientou que o acórdão não fixou o percentual de honorários de sucumbência da condenação, bem como não foram opostos Embargos de Declaração, motivo pelo qual, foi ajuizado o presente feito, requerendo o arbitramento dos supracitados honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau, após a revelia do apelado, proferiu a sentença ora recorrida.

Aduziu, em síntese, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em ação autônoma, nos termos do art. 85, § 18, do CPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, condenando o recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante de R$ 9.032,83 do processo originário (0026362- 62.2011.8.14.0301), corrigidos desta a data da citação do processo originário (26/08/2011), e com a fixação de juros moratórios a contar da citação da presente demanda.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22242985 - Pág. 1/3
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22623305 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do NCPC
(Num. 22798547 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais ajuizada pela ora apelante

em desfavor do Estado do Pará,

julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, arguindo que o pleito que embasa a referida ação deveria ser feito nos autos do processo 0026362-62.2011.8.14.0301 e perante o órgão que prolatou a decisão, no caso, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ressalto, inicialmente, o que preconiza o artigo 85, §18, do CPC,
in

verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que é perfeitamente possível o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado é omissa em relação a verba honorária.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. REFORMA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. OMISSÃO DA NECESSÁRIA INVERSÃO DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015.
I - O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança.
II - Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários. III - Nessa hipótese, resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau. IV - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - ART. 85, § 18, DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE.
A inércia do autor para com o pedido dos honorários de sucumbência no processo originário não autoriza concluir que este perdeu seu direito de agir, para buscá-lo via ação autônoma. Com o advento do atual Código de Processo Civil, no entanto, a parte final do enunciado sumular ("ou em ação própria") ficou superada, pois o art. 85, § 18, do CPC prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado (REsp 1919800/SP).
(TJ-MG - AC: 10000210407102001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021)

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS OMITIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 453/STJ. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 85, § 18, DO CPC.
1 - Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução. Contudo, o art. 85, § 18, do CPC prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos na decisão exequenda. 2 - Considerando que os honorários constituem direito dos advogados, a omissão acerca da fixação de referida verba pode ser sanada por meio de ação autônoma, nos termos do art. 85, § 18, CPC.
3 - Recurso de apelação desprovido. (TRF-3 - ApCiv: 50058034220194036126 SP, Relator.: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 04/07/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/07/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE BUSCAR EM AÇÃO AUTONÔMA O DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS POR SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - § 18, DO ART. 85, DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
É possível a propositura de ação autônoma para recebimento de honorários advocatícios que não foram fixados em sentença já transitada em julgado, conforme dispõe a regra do § 18, do art. 85, do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023331-07.2020.8.11 .0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA PARA FIXAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 453/STJ PARCIALMENTE SUPERADA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 85, § 18, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é possível o ajuizamento de ação autônoma para fixação de honorários advocatícios quando o acórdão, já transitado em julgado, deixou de fazê-lo. 2. O atual Código de Processo Civil, art. 85, § 18, prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado. Dessa forma, restou superada a parte final da Súmula nº 453 do STJ (ou em ação própria). Precedente do STJ. 3. Observa-se, portanto, a inexigibilidade, em fase de execução do julgado, da cobrança de honorários omitidos na fase de conhecimento, havendo, no entanto, a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança de verba sucumbencial. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-CE - AC: 00542937920208060064 Caucaia, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2022)”

Outrossim, ante as razões supramencionadas, mostra-se descabida a extinção do feito, motivo pelo qual, anulo a sentença proferida pela autoridade de 1º grau
e, nos termos do artigo 1013, § 3º, inciso I, do CPC, verifico que o processo se encontra apto a ser apreciado ante a Teoria da Causa Madura, razão pela qual, passo ao julgamento de mérito da demanda trazida nos autos.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Sobre o tema, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso em análise, a apelante atuou como advogada da Sra. Maria das Graças Pinto Reis nos autos da Ação Ordinária nº 0026362- 62.2011.8.14.0301 ajuizada em desfavor do Estado do Pará, a qual foi julgada extinta com resolução do mérito pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca da Capital.

Posteriormente, a referida sentença foi reformada pela então denominada 5ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Sra. Maria das Graças Pinto Reis, reconhecendo o seu direito a receber os valores relativos ao FGTS, tendo a referida decisão transitado em julgado no dia 23/07/2020.

Importante salientar que o mencionado julgado não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, o que motivou o ajuizamento da presente ação pela apelante.

Nesse contexto, fixo os honorários advocatícios em favor da apelante no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na
Ação Ordinária nº 0026362- 62.2011.8.14.0301
, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, considerando o trabalho efetuado pela apelante e o tempo do processo.

No que tange aos consectários legais para apuração do valor devido, saliento que, no dia 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional nº113/2021, segundo a qual nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza, a correção monetária e os juros moratórios deverão observar a taxa SELIC.

Por conseguinte, até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados, no caso dos autos, de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da mencionada Emenda Constitucional nº 113/2021.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e julgar procedente a ação ajuizada pela apelante, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
14
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/04/2025